Tribunal: TJDFT
Processo: 0733176-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Processo : 0733176-20.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 203462018 dos autos originários n. 0704927-60.2023.8.07.0011) que indeferiu a tutela de urgência objetivando a exibição de documento pelo banco, aqui agravado. O agravante alega que o “Douto Juízo indeferiu o pedido para apresentação dos documentos, motivando o presente recurso”. Sustenta que “a necessidade/utilidade está presente na medida em que a parte Agravante precisa da prestação jurisdicional para ter em sua posse o contrato e demais documentos para a propositura de uma nova ação e/ou aditamento para o pedido principal”. Pede, liminarmente, “a intimação do Agravado para apresentação dos documentos indicados na petição inicial, posto que necessários para o aditamento do pedido inicial para o pedido principal”. Intimado a se manifestar sobre tempestividade, o agravante alega que o recurso foi interposto no prazo, tendo em vista os embargos de declaração opostos na origem (id. 63313894). Decido. Admito o agravo de instrumento, com base no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. O agravante insurge-se do indeferimento da tutela de urgência objetivando a exibição de documento pelo banco agravado para, posteriormente, postular revisão de contrato de financiamento. Com efeito, a tutela cautelar antecedente é uma espécie de tutela de urgência, cabível quando há risco de perecimento do direito ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não se vislumbra a urgência da medida, à míngua de demonstração de perigo de dano ou comprovação de que os documentos requeridos estão em vias de serem destruídos. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CAUTELAR ANTECEDENTE. TUTELA DE URGÊNCIA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. REVISÃO CONTRATUAL. PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADO. 1. Somente em casos em que há efetivo risco ao resultado útil ao processo ou de perecimento do direito, mostra-se cabível a tutela cautelar antecedente. 2. O pedido não se mostra urgente quando não houver informações sobre possível destruição dos documentos os quais se busca a exibição. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1655274, AGI 07351749120228070000, Rel. Des.: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, julgado em 25/1/2023, DJE: 14/2/2023) Além disso, não há perigo da demora, porquanto a falta dos documentos não é suficiente para caracterizar prejuízo ao agravante. Indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 4 de setembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator